Tribunal: TJMT
Processo: 1045828-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045828-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), CELSO BRANDOLFO - CPF: 907.917.971-04 (PACIENTE), LUCAS CARDOSO DE SA - CPF: 030.586.092-56 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (IMPETRANTE), LUCAS CARDOSO DE SA - CPF: 030.586.092-56 (IMPETRANTE), ROGERIO FERNANDES DE FREITAS - CPF: 044.918.411-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JOÃO RODRIGUES FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA
.
RETOMADA DOS ATOS PROCESSUAIS
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão

que manteve prisão preventiva decretada em ação penal por homicídio qualificado, apesar de o paciente estar segregado cautelarmente há mais de três anos e de ter sido anulada a decisão de pronúncia por nulidade absoluta, com determinação de renovação dos atos processuais desde as alegações finais defensivas, pleiteando-se a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva por período superior a três anos, sem encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri e após a anulação da pronúncia, configura excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se subsistem fundamentos concretos, atuais e proporcionais aptos a justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da razoável duração do processo assegura que a prisão cautelar não se prolongue por tempo desarrazoado, sobretudo quando inexistente contribuição defensiva relevante para a demora e ausente perspectiva concreta de conclusão da fase processual.

4.
A custódia preventiva mantida por mais de três anos, sem encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e após a anulação da pronúncia, desnatura a finalidade cautelar da prisão e configura excesso de prazo.

5.
A gravidade abstrata do delito e
eventual
fuga
à época dos fatos
, não constituem, por si sós, motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva, exigindo-se demonstração concreta de contemporaneidade e necessidade.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais ao caso concreto, permitindo a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal sem violar o direito à liberdade e à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva prolongada por período excessivo, sem conclusão da fase processual e não imputável à defesa, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2.
A manutenção da prisão preventiva exige fundamentos concretos, atuais e individualizados, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito ou circunstâncias pretéritas dissociadas do contexto atual.
3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é adequada quando suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 282, § 4o, 312, 315, 316, parágrafo único, 647 e seguintes; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, item 5; Decreto no 678/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC no 985.045/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ,
AgRg
no RHC no 216.158/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar impetrado em favor de
Celso
Brandolfo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT,
que,
nos autos no 1000975-50.2022.8.11.0099,
manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no curso de ação penal que apura, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente
está
submetido a prisão preventiva há mais de 03 (três) anos, emboraesteTribunal de Justiça tenha reconhecido nulidade absoluta, anulando a decisão de pronúncia e determinandoa renovação dos atos processuais desde as alegações finais defensivas.

Sustentam que a custódia foi mantida exclusivamente com base na gravidade abstrata do delito e em uma suposta fuga já plenamente superada pela apresentação espontânea do paciente à Autoridade Policial.

Aduzem que a decisão que indeferiu a revogação da segregação antecipada limitou-se a repetir fundamentos antigos, sem demonstrar contemporaneidade, necessidade ou proporcionalidade.

Argumentam que a manutenção da prisão preventiva viola os art. 312, 315 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois os fundamentos invocados são genéricos, pretéritos e dissociados dos elementos atuais do processo.

Afirmam que o prolongamento da prisão, aliado à anulação da pronúncia e à necessidade de refazimento dos atos processuais, caracteriza evidente excesso de prazo e desnatura por completo a finalidade cautelar da prisão.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi
parcialmente
deferida
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
.

Solicitadas a
s informações
de praxe,
foram regularmente prestadas pel
a
autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pela
prejudicialidade do feito pela perda do objeto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Não obstante a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que teria ocorrido perda do objeto, com consequente prejudicialidade da análise do
mérito da presente ação constitucional, impende esclarecer que a situação jurídica do paciente não se alterou por ato superveniente do Juízo de origem.

Com efeito, a mitigação da constrição à sua liberdade decorreu exclusivamente da decisão liminar proferida por esta Relatoria, no exercício da competência constitucional deste Tribunal, ao substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e não de revogação ou relaxamento da custódia pelo magistrado singular.

Nessa perspectiva, inexistindo fato novo atribuível à autoridade apontada como coatora
,
capaz de esvaziar o conteúdo da impetração, permanece íntegro o interesse processual e hígido o objeto do
habeas corpus
, impondo-se o regular exame do mérito, inclusive para fins de ratificação
,
ou não
,
da tutela provisória concedida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional
.

No mérito,
tenho que a ordem deve ser parcialmente concedida, em ratificação à liminar anteriormente defe
r
ida
.

No caso, verifica-se que o paciente
se encontrava
segregado cautelarmente desde outubro de 2022, perfazendo lapso temporal superior a três anos, sem que tenha sido encerrada sequer a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, circunstância agravada pelo fato de que a decisão de pronúncia foi anulada, com determinação de renovação dos atos processuais desde as alegações finais defensivas.

Embora se reconheça que o processo envolve
,
crime de extrema gravidade, é igualmente incontroverso que não se pode admitir a prisão preventiva como sucedâneo de cumprimento antecipado de pena, nem tampouco como resposta simbólica à comoção social gerada pelo delito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a razoabilidade da duração da prisão cautelar deve ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, não havendo espaço para a perpetuação da segregação quando ausente perspectiva concreta de encerramento da fase processual ou quando inexistente contribuição defensiva relevante para a
de
mora.

O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
O excesso de prazo na prisão preventiva, quando não imputável à defesa, justifica a revogação da prisão e a aplicação de medidas cautelares alternativas. 2. A complexidade do caso e os deslocamentos de competência não podem justificar a manutenção da custódia cautelar por tempo desarrazoado
”
(
AgRg
no
AgRg
no HC n. 985.045/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 29/5/2025)
.

Nesse
caso
, o prolongamento da custódia
por mais de três anos,
aliado à desconstituição da pronúncia e à ausência de previsão objetiva para a retomada regular da marcha processual, desnatura a finalidade cautelar da prisão, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento que indique atuação protelatória da defesa ou contribuição relevante para a morosidade processual, o que reforça o reconhecimento do excesso de prazo e o consequente constrangimento ilegal.

Além do excesso de prazo na formação da culpa, cumpre analisar se os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, após mais de
três
anos de segregação cautelar.

É sabido que
que a prisão preventiva possui natureza excepcional, instrumental e provisória, devendo estar lastreada em fundamentos concretos, atuais e individualizados, nos termos dos
arts
. 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência.

No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, considerando a gravidade do delito
e eventual fuga à época dos fatos
.

Ocorre que, após mais de
três
anos de segregação cautelar, é questionável se esses fundamentos ainda persistem com a mesma intensidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva por tempo indeterminado, sendo necessária a demonstração concreta da contemporaneidade e da atualidade dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

(
AgRg
no RHC n. 216.158/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)
.

N
ão se pode ignorar que os autos indicam a prática, em tese, de crime doloso contra a vida, perpetrado com violência extrema, circunstância que, embora insuficiente para justificar, por si só, a manutenção da prisão preventiva, recomenda atuação jurisdicional prudente e proporcional, com a imposição de mecanismos de controle estatal adequados.

Nesse ponto,
as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo na origem quando do cumprimento da decisão liminar deferida, mostram-se proporcionais,
adequadas e suficientes ao caso concreto
, aptas a resguardar os fins do processo penal, conforme exige o art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Importante destacar que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Ante
o exposto
,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem
de
habeas corpus

para ratificar a liminar que
substituiu a prisão preventiva decretada em desfavor de
Celso
Brandolfo

por medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026